Tribunal: TJDFT
Processo: 0031299-06.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA CONSTRIÇÃO EFETIVA. PRAZO QUINQUENAL. FLUÊNCIA. AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução de título extrajudicial por prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.
II - Questão em discussão:
2.Definir o termo inicial da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial e verificar se houve sua consumação, considerando suspensões formais do processo e legislação excepcional da pandemia.
III - Razões de decidir:
3. A prescrição intercorrente tem como termo inicial a data da última constrição efetiva de bens, iniciando-se automaticamente o prazo de um ano de suspensão do processo (art. 921, §1o, CPC), independentemente de despacho judicial formal.
4. Findo o prazo anual de suspensão sem manifestação útil do exequente, inicia-se automaticamente o cômputo do prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, I, CC), conforme entendimento do STJ no IAC REsp 1.604.412/SC.
5. A última constrição efetiva ocorreu em 17/11/2012, de modo que o prazo de suspensão findou em 17/11/2013 e o prazo prescricional se consumou em 17/11/2018.
6. A suspensão formal posterior (02/04/2019) e a Lei no 14.010/2020 são ineficazes para obstar prescrição já consumada, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
7. A Súmula 106/STJ não se aplica à prescrição intercorrente, que decorre da inércia do credor após a constituição da relação processual, não de demora na citação inicial.
IV - Dispositivo e tese:
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo anual de suspensão previsto no art. 921, §1o do CPC, independentemente de intimação específica, não sendo obstada por suspensões formais posteriores ou legislação excepcional quando já consumada."
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III, § 1°, CC, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC); TJDFT, Acórdão 2020666, 0702257-38.2017.8.07.0018, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.